Tribunal: TJBA
Processo: 8054548-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054548-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HERLAN CARDEK ALVES DE ARRUDA

Advogado(s)
:
FERNANDO SOARES FREITAS

AGRAVADO: ANDREA DANTAS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULA DE SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL DEFERIDA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E INVENTÁRIO (PROC. Nº 8002709-87.2024.8.05.0203) PRECEDENTE À POSSESSÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DETENÇÃO OU POSSE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SAISINE (ART. 1.784, CC) QUE NÃO AUTORIZA O EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES CONTRA QUEM EXERCE POSSE DIRETA HÁ DÉCADAS. DOCUMENTAÇÃO QUE SUGERE CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO PELA DESOCUPAÇÃO DE PESSOA IDOSA DE SEU DOMICÍLIO E LOCAL DE SUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA À AGRAVADA, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO/RESTITUIÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminar à autora com base nos requisitos do art. 561 do CPC.

2. O agravante alegou ausência de posse anterior pela agravada, existência de união estável com a falecida genitora da autora, comprovação de ocupação duradoura e legítima do imóvel, e risco de dano irreparável com a reintegração, pois reside e exerce atividade comercial no local.

3. Inicialmente foi deferido efeito suspensivo para suspender a reintegração e restabelecer a posse do agravante.

4. A agravada, em contraminuta, negou a união estável, afirmou que o agravante ocupava o imóvel por mera tolerância e juntou documentos relativos à situação do imóvel.

5. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória; (ii) saber se a existência de ação judicial anterior para reconhecimento de união estável e alegado direito real de habitação obsta a reintegração liminar da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 561 do CPC exige que o autor demonstre posse, esbulho e data do esbulho, requisitos cuja verificação exige cautela quando há disputa possessória fundada em vínculo familiar.

8. O juízo de origem, ao deferir a liminar, não considerou a pendência de ação de reconhecimento de união estável ajuizada anteriormente pelo agravante, a qual discute direito real de habitação e meação sobre o imóvel.

9. Consta nos autos fatura de serviços públicos, fotos, mensagens e declarações de testemunhas que indicam a convivência duradoura entre o agravante e a falecida, o que confere aparência de legitimidade à posse exercida.

10.
A jurisprudência reconhece que, havendo indícios razoáveis de união estável e exercício de posse direta por companheiro sobrevivente, é incabível a desocupação liminar sem exaurimento probatório.

11. A alegação da agravada de que o agravante era mero “caseiro” e que houve separação de fato em 2020 demanda dilação probatória.

12. O boletim de ocorrência e o laudo pericial indicam lesões corporais no agravante no cumprimento da liminar, o que reforça a necessidade de preservar o status quo ante.

13. A reintegração imediata representa risco de dano grave ao agravante, que reside no local há mais de três décadas e dele retira seu sustento.

14. Eventuais débitos tributários ou falta de manutenção não afastam a proteção possessória em casos de dúvida fundada sobre o domínio e a natureza da ocupação.

15. Por fim, o reconhecimento posterior da união estável poderá consolidar direitos reais em favor do agravante, tornando a reintegração um ato irreversível e potencialmente injusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de reintegração de posse concedida à agravada, determinando a manutenção do agravante na posse do imóvel.

Tese de julgamento:
A existência de ação judicial anterior visando ao reconhecimento de união estável e de alegado direito real de habitação impede o deferimento de liminar possessória fundada em esbulho, quando a posse direta é exercida de forma contínua, ostensiva e com justo título aparente, sendo necessária instrução probatória exauriente para resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 555, parágrafo único, I; art. 561; art. 562.

Código Civil: art. 1.784.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n° 8054548-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas /BA, agravante HERLAN CARDEK ALVES DE ARRUDA e agravada ANDREA DANTAS DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .